Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. HOSPITAL PÚBLICO. CANCELAMENTO DO REGISTRO NA ANVISA. INFORMAÇÕES ACERCA DOS RISCOS. ACOMPANHAMENTO PÓS IMPLANTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO.
1. A existência dos documentos acostados aos autos foi suficiente para formar a convicção do sentenciante, reputando inadequada a produção de prova pericial para averiguar a caracterização de circunstâncias que pudessem interferir em seu convencimento.
1.1. A teoria processual exige que o objeto da prova represente fato relevante, pertinente e controvertido. O último aspecto é qualificado como fato alegado por uma das partes e impugnado pela outra. O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se houve omissão estatal na prestação do serviço de saúde.
1.2. A realização de prova pericial a fim de se comprovar danos físicos decorrentes de suposto defeito no produto não encontra correlação com a pretensão deduzida. Os danos eventuais relacionados ao vício no produto se referem à fabricante e são objeto de ação de responsabilidade em face da fabricante e da comerciante.
2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
3. No caso, a demanda consiste em saber se houve omissão ou negligência por parte da Administração Pública, capaz de gerar sua responsabilização civil de pagamento de reparação por danos morais e pensionamento, em razão da ausência de informações adequadas, de acompanhamento após o procedimento e de recusa relacionada à remoção do dispositivo Essure implantado na autora.
4. Consta dos autos que a autora realizou laqueadura tubária por histeroscopia com implante de microdispositivo (Essure). Tal dispositivo, quando implantado, estava devidamente autorizado, aprovado e certificado, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, órgão responsável pelo controle da segurança e eficácia do produto. O dispositivo foi primeiramente aprovado em 2002 pelo FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora norte-americana responsável pela aprovação de medicamentos e dispositivos médicos, e, em 2009, foi aprovado no Brasil, pela Anvisa.
5. Tem-se que houve prestação de informações adequadas à autora antes da realização do procedimento, em 2014, inclusive no que concerne aos riscos à saúde da paciente, o que se verifica por meio do “Termo de Consentimento Informado”, do “Termo de Ciência e Consentimento Pós-Informado para Realização de Procedimento Médico de Colocação do Dispositivo Intra-Tubária – ESSURE” e da “Ata de Conferência Médica”, todos devidamente assinados pela autora. Tais informações, dos riscos, encontra-se em consonância com os dados prestados pelo fornecedor do produto no Brasil, nos termos do Manual de Instruções de Uso do Sistema Essure.
6. Restou demonstrado que a autora recebeu atendimento todas as vezes que procurou o serviço público de saúde e que as queixas relativas ao dispositivo Essure foram valorizadas, inclusive com pedidos de exames complementares para se investigar a queixa.
7. Não há como considerar que há nexo de causalidade entre a forma como foi conduzido o atendimento prestado à autora e o resultado danoso que defende ter sofrido (danos morais e materiais), passíveis de reparação. No caso, sequer se concluiu pela existência de falha do serviço, consistente em conduta omissiva por negligência da Administração Pública.
8. Negou-se provimento ao apelo. Fixados honorários recursais.